Tribunal: TJDFT
Processo: 0714976-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DETERMINADA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO DO QUERELANTE EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.NÃO CABIMENTO.
1. O pedido da Defesa em relação à instauração de inquérito policial restou prejudicado em razão da sentença que julgou extinta a punibilidade do fato imputado ao recorrente, em razão de óbito, nos moldes do artigo 107, I, do Código Penal e no artigo 62 do Código de Processo Penal.
2. Incabível a imposição de multa por litigância de má-fé, no processo penal, pois além de sua aplicação não encontrar amparo legal, consiste em aplicação de analogia em prejuízo do réu.
3. Recurso parcialmente provido.